Tribunal: TJDFT
Processo: 0716172-52.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA-CORRENTE/CONTA-SALÁRIO. REVOGAÇÃO UNILATERAL DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. TEMA 1.085/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, determinando a cessação de descontos automáticos em conta corrente/conta-salário, após revogação expressa da autorização pelo consumidor.
2. O banco sustenta a impossibilidade de revogação da autorização de débito automático, com fundamento na autonomia da vontade, no princípio do pacta sunt servanda e em interpretação restritiva da Resolução BACEN no 4.790/2020. Requer, subsidiariamente, a revisão das condições contratuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é lícita a revogação unilateral, pelo consumidor, da autorização de débito automático em conta corrente ou conta-salário referente a contrato de mútuo bancário; e (ii) saber se a revogação da autorização impede eventual revisão das condições contratuais, especialmente da taxa de juros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ). O art. 6o da Resolução BACEN no 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, inclusive em operações de crédito.
5. A interpretação sistemática da Resolução no 4.790/2020 evidencia que o direito de revogação é geral e não se restringe à hipótese de não reconhecimento do débito, prevista como regra procedimental excepcional.
6. O Tema Repetitivo no 1.085 do STJ estabelece que os descontos em conta corrente são lícitos apenas enquanto perdurar a autorização do mutuário, sendo esta revogável a qualquer tempo.
7. O exercício do direito de revogação não viola o princípio do pacta sunt servanda nem configura venire contra factum proprium, por se tratar de direito potestativo assegurado por norma regulamentar e por precedente vinculante.
8. A revogação da forma de pagamento não extingue a obrigação principal, permanecendo o dever de adimplir a dívida por outros meios e o direito do credor à cobrança judicial ou extrajudicial.
9. A sentença não impede a aplicação das consequências contratuais legalmente previstas, inclusive eventual exclusão de redutor de juros, nos termos do art. 14, II, da Resolução BACEN no 4.790/2020, sendo desnecessária a reforma do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
TESE DE JULGAMENTO: “1. É lícita a revogação unilateral, pelo consumidor, da autorização de débito automático em conta corrente ou conta-salário relativa a mútuo bancário comum, nos termos do art. 6o da Resolução BACEN no 4.790/2020 e do Tema 1.085 do STJ. 2. A revogação da autorização não extingue a obrigação contratual, limitando-se a alterar a forma de pagamento, sendo admissíveis as consequências contratuais previstas em razão dessa opção.”
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CDC, arts. 6o e 51, I e IV; CPC, art. 85, § 11; Resolução BACEN no 4.790/2020, arts. 4o, 6o, 9o e 14.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, REsp 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09.06.2021 (Tema 1.085); TJDFT, Acórdão 2074682, ApCiv 0729201-50.2025.8.07.0001, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 11.12.2025; TJDFT, Acórdão 2071141, ApCiv 0700369-92.2025.8.07.0005, Rel. Des. Archibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 19.11.2025.